Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PASEP. OBRIGAÇÃO GUARDA. ATÉ A PRESCRIÇÃO. TEMA 1150, STJ. PRAZO TRANSCORRIDO. OBRIGAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de documentação datada de 1989 a 1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de determinar que o agravante mantenha e forneça documentação após mais de 30 (trinta) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.194 do Código Civil estabelece que o prazo de guarda de documentação é o mesmo da prescrição ou decadência.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1.150, que o prazo prescricional para o caso é de 10 (dez) anos, contados da data da ciência do desfalque, o que ocorre na data do saque dos valores da conta PASEP.
5. No caso dos autos, já transcorreu o prazo prescricional, sendo necessário entender que o banco agravante não tem mais obrigação de guardar a documentação.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 1.194 e 2.028. CC/2016, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1170 do STJ.